Tribunal: TJES
Processo: 0001140-39.2017.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001140-39.2017.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: JADER WOLMER BONIFACIO SCHNEIDER

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001140-39.2017.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BV FINANCEIRA SA CFI
Advogados do(a) APELANTE: HARRY FRIEDRICHSEN JUNIOR - SC27584, SERGIO SCHULZE - SC7629-A, VITOR LEONARDO SCHULZE - SC36268
Advogados do(a) APELANTE: HARRY FRIEDRICHSEN JUNIOR - SC27584, VITOR LEONARDO SCHULZE - SC36268
APELADO: JADER WOLMER BONIFACIO SCHNEIDER
Advogado do(a) APELADO: NELMA DE SOUZA SILVA COUTO - RJ156812

VOTO

De início, é importante pontuar que, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm natureza excepcional e destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já apreciada, salvo nos casos em que se demonstre a existência de algum desses vícios, o que não é o caso em tela.

O embargante argumenta a existência de omissão no acórdão quanto à consolidação da posse do bem apreendido e à aplicação de dispositivos legais, especialmente o art. 3º, §1º, do Decreto-Lei n.º 911/69.

Conforme o exame dos autos e da fundamentação do acórdão, é evidente que a decisão enfrentou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. O acórdão tratou, de forma clara e objetiva, da impossibilidade de prosseguimento do feito em virtude da inércia do autor em atender à intimação pessoal para manifestar interesse no prosseguimento do feito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Logo, não há que se falar em vício capaz de alterar a conclusão do julgado, tendo em vista que o acórdão, de forma expressa, analisou todas as questões devolvidas ao conhecimento deste Tribunal.

Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir os fundamentos da decisão ou promover rejulgamento da matéria decidida, sendo sua utilização limitada à correção de vícios do julgado. No presente caso, a embargante busca, em verdade, modificar o entendimento já consolidado no acórdão, o que extrapola os limites do recurso interposto.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.